Tribunal: TJDFT
Processo: 0731186-88.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PLATAFORMA DIGITAL. FACEBOOK. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CONSUMIDOR INTERMEDIÁRIO. VULNERABILIDADE TÉCNICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. EXCLUSÃO DE CONTA DO WHATSAPP BUSINESS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA MEDIDA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO. BANIMENTO. ILICITUDE CONFIGURADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, determinando o reestabelecimento de conta comercial da empresa autora na plataforma WhatsApp Business API, excluída sob justificativa genérica de violação aos termos de uso, sem prévia notificação ou indicação de conduta específica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA possui legitimidade passiva para responder por atos do WhatsApp; (ii) verificar se a exclusão da conta da autora, com base em justificativa genérica e sem prova de violação contratual, constitui conduta ilícita, violadora dos direitos à informação, contraditório e ampla defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A teoria da asserção e a integração econômica entre Facebook e WhatsApp legitimam a inclusão do Facebook Brasil no polo passivo de ações relativas ao aplicativo, conforme reiterada jurisprudência do TJDFT.
4. Aplica-se à autora, como consumidora intermediária tecnicamente vulnerável, a proteção do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista mitigada adotada pelo STJ. Precedentes.
5. A exclusão de conta digital sem prévia notificação ou indicação específica da suposta infração afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV; Lei 12.965/2014, art. 20), sendo incabível o uso de justificativas genéricas.
6. A cláusula resolutiva contratual, mesmo válida, não exime o fornecedor da obrigação de informar de forma clara e objetiva, especialmente em contratos de adesão com usuários vulneráveis.
7. Diante da ausência de prova de conduta infracional por parte da autora, configura-se o banimento como ato abusivo e ilícito, impondo-se o restabelecimento da conta na plataforma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. O Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. possui legitimidade passiva para responder judicialmente por atos relacionados ao WhatsApp, por integrar o mesmo grupo econômico e atuar em parceria operacional com a plataforma.
2. Aplica-se a teoria finalista mitigada do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica tecnicamente vulnerável que utiliza plataforma digital como consumidora intermediária.
3. A exclusão imotivada de conta de aplicativo, sem demonstração de infração contratual e sem notificação prévia, viola os direitos ao contraditório e à ampla defesa, configurando ato abusivo e ilícito.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 17, 373, II e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, 31, 46, 54; Lei no 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), art. 20.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1265713, 0700368-11.2019.8.07.0008, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, Acórdão 1282203, 0739545-03.2019.8.07.0001, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, Acórdão 1310438, 0708289-24.2019.8.07.0007, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira.